Tribunal: STF
Processo: AI 258317
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE,
exigível, segundo o entendimento do STF, também nas hipóteses em que
a pretendida contrariedade ao texto constitucional tenha surgido na
própria decisão recorrida: incidência das Súmulas 282 e 356:
precedentes.